Tribunal: TJMT
Processo: 1028280-44.2024.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028280-44.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Crédito Complementar]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), BEATRIZ FATIMA FIGUEIREDO RABEL - CPF: 206.995.061-15 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), FRANCINI CORREA DA SILVA - CPF: 034.298.281-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ARBITRAMENTO NA INSTÂNCIA ANTERIOR. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que

negou provimento a agravo interno interposto contra decisão monocrática
, a qual
não conheceu de agravo de instrumento por manifesta inadequação da via eleita. O embargante alega omissão quanto à fixação de honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

V
erificar se há omissão no acórdão embargado quanto à fixação de honorários recursais, à luz do art. 85, § 11, do CPC
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem função integrativa, voltada à correção de vícios formais da decisão. No caso, não se identifica omissão
.
O acórdão embargado enfrentou a matéria de forma clara e coerente, sendo tecnicamente inviável a fixação de honorários recursais, pois a decisão agravada não arbitrou honorários na instância anterior. Os honorários recursais, como acessório, pressupõem base preexistente para sua majoração, o que não se verifica quando o recurso de origem não é conhecido por erro grosseiro da parte. A alegada contradição tampouco se configura, inexistindo proposições inconciliáveis no julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A majoração de honorários recursais pressupõe a prévia fixação de verba honorária na instância anterior, sendo inviável quando ausente tal arbitramento, especialmente em hipóteses de não conhecimento do recurso por erro grosseiro ou inexistência jurídica da decisão impugnada.

Dispositivos legais citados:

CPC/2015,
arts
. 85, §§ 2º e 11; 489, § 1º; 1.022, I e II.

J
urisprudência relevante:

STJ,
AREsp
n. 2.860.706/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3ª Turma, j. 23.6.2025, DJEN 30.6.2025.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
opostos contra o acórdão (Id.
299010894)
, que, à unanimidade,
negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão monocrática
(Id. 277405384), a qual não conheceu do
agravo de instrumento, por manifesta inadequação
da via eleita
.

O embarg
ante
sustenta
a ocorrência de omissão/contradição no acórdão quanto aos honorários de sucumbência (Id. 300279357).

Sem contrarrazões (Id. 303021391).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O
s embargos de declaração não gozam de autonomia recursal objetiva, possuindo finalidade meramente integrativa da decisão que esteja viciada em razão de erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Nenhuma dessas
hipóteses encontra respaldo na espécie.

Não há qualquer
omissão relevante a ser sanada, pois o acórdão embargado enfrentou, de forma clara e coerente, a totalidade da controvérsia jurídica posta.

Quanto ao
s
honorários sucumbenciais,
a
fixação dessa verba em sede de agravo interno possui disciplina específica no §11 do art. 85 do CPC, segundo o qual:
“O tribunal, ao julgar recurso,
majorará os honorários fixados anteriormente
levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando o limite do §2º”
.

Como é de meridiana evidência
,
o
s honorários recursais constituem acréscimo e, nessa condição, pressupõem a prévia fixação de honorários na instância anterior. Ocorre que, no presente caso, tal premissa resta ausente: o agravo de instrumento não foi sequer conhecido, fulminado por erro grosseiro e pela inexistência jurídica da decisão impugnada, e a decisão agravada, por óbvio, não cuidou de arbitrar verba de sucumbência.

Assim, ausente fixação anterior, não há base sobre a qual incidir a majoração prevista em lei.
Nesse exato sentido:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial fundamentado no art. 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, em razão da incidência da Súmula
7
do STJ.

2. A parte agravante alegou que o recurso preenche os requisitos necessários ao conhecimento e provimento, sustentando que não busca o reexame do conjunto fático-probatório, mas sim a aplicação de uma tese jurídica diferente, relacionada à taxa média de mercado e à necessidade de análise das peculiaridades do caso concreto.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial pode ser conhecido quando a parte agravante não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, especialmente a incidência da Súmula
7
do STJ.

III. Razões de decidir

4. A decisão recorrida analisou detidamente todas as questões jurídicas postas, e a parte agravante não impugnou de forma específica e suficiente o fundamento da decisão que inadmitiu o recurso especial.

5. A impugnação genérica quanto
à
não incidência da Súmula 7/STJ, sem apresentar elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada, inviabiliza o conhecimento do agravo em recurso especial. No tocante às Súmulas
5
e 7/STJ, não basta a parte sustentar genericamente a não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do contexto fático delineado no acórdão e da tese recursal trazida no recurso especial, de que
maneira a análise não dependeria do reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais.

6. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelo princípio da
dialeticidade
recursal, atrai a incidência da Súmula 182 do STJ.

7.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a imposição de honorários recursais está condicionada à prévia fixação de honorários de sucumbência na instância de origem, o que não ocorre em se tratando de recurso oriundo de agravo de instrumento contra decisão que não pôs fim à demanda.

IV. Dispositivo
8
. Agravo em recurso especial não conhecido.

(
AREsp
n. 2.860.706/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 30/6/2025.)

Por fim, a
contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, caracterizada por proposições inconciliáveis dentro da própria decisão, o que também não se verifica nos autos.

Diante do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025